Tribunal: TJMT
Processo: 1022187-31.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022187-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (IMPETRANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), JEFERSON MAX CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 614.617.473-41 (PACIENTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após ser flagrado com 08 porções de maconha (40g), pleiteando a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea, inexistência de
periculum libertatis
, negativa de autoria, quantidade ínfima de droga, violação ao princípio da homogeneidade e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, analisando se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e se seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não é via adequada para análise de negativa de autoria delitiva, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere e sumário do writ constitucional.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação concreta dos elementos que evidenciam a necessidade da medida extrema, notadamente a garantia da ordem pública.

O paciente ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas, com pena imposta por manter em sua posse 2.956,1 kg de maconha e 217,9g de cocaína, além de figurar como denunciado por furto qualificado e receptação, demonstrando propensão à reiteração delitiva.

À época da prisão em flagrante, o paciente encontrava-se submetido a medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoramento eletrônico, o que evidencia o descumprimento das condições judicialmente estabelecidas e reforça a insuficiência das medidas alternativas à prisão.

A reiteração delitiva específica, materializada na prática de novo crime de tráfico de drogas por agente já condenado definitivamente pelo mesmo delito, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem
denegada
.

Tese de julgamento:

O
habeas corpus
não constitui via adequada para análise de negativa de autoria delitiva, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere e sumário do writ constitucional.

A reiteração delitiva específica, materializada na prática de novo crime de tráfico de drogas por agente já condenado definitivamente pelo mesmo delito, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, incluindo monitoramento eletrônico, evidencia a insuficiência das providências menos gravosas para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 313, I, 316, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 42 do TJMT (
"Não se revela cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
); Enunciado nº 06 da TCCR do TJMT (
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência"
); Enunciado nº 43 do TJMT (
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigo 647, do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Jefferson Max da Conceição dos Santos
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (id. 297854358).

Extrai-se que o paciente
foi “
preso em flagrante delito” em 17 de maio de 2025, pela a prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública (
pela possibilidade de reiteração delitiva)
.

O paciente alegou que
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é desprovida de fundamentação idônea, sendo que inexiste
periculum libertatis
, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego fixo, residência estabelecida e não existem evidências de que sua liberdade comprometeria a instrução processual ou a aplicação da lei penal.

Argumentou que não existe provas concretas do envolvimento do paciente com a mercancia ilícita e que a quantidade total da droga apreendida é ínfima, bem como não foi apreendido nenhum elemento que indique a prática do comércio ilícito de entorpecentes, como balança de precisão, diversas notas trocadas ou, grande quantidade de drogas.

Afirmou, ainda,
“...que não há verossimilhança na suposta confissão narrada), de todo modo deveria ser considerada como obtida através de coação física, visto que as mídias da audiência de custódia de ID 194310721 comprovam que o paciente fora agredido pelos agentes, tendo JEFERSON apresentando em sua custódia as lesões provocadas em seu corpo. Assim, ainda que fosse considerada a suposta confissão, seria nula, de todo modo, ante a forma como obtida...”
(
sic
).

Aduziu a violação do princípio da homogeneidade, eis que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça e com a provável aplicação da causa especial de diminuição de pena o regime inicial de cumprimento de pena seria diverso do fechado, tornando desproporcional da prisão preventiva.

Pelas razões expostas, requereu, liminarmente inclusive, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva por ausência de requisitos, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id. 297854358). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 298737373.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 300071934.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifestou pela denegação da ordem (id. 300355869), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES (art. 33, da lei 11.343/2006) - PRISÃO PREVENTIVA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA: ALEGAÇÕES DE : NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS -
IMPROCEDÊNCIA
- PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA A RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE, QUE É REINCIDENTE E OSTENTA OUTROS ANTECEDENTES CRIMINAIS, EVIDENCIANDO O
PERICULUM LIBERTATIS
- PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA PARA ACAUTELAR O MEIO SOCIAL, MORMENTE DIANTE DA REINCIDÊNCIA E PROPENSÃO DELITUOSA - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 06 DA TCCR - NEGATIVA DE AUTORIA INAPROPRIADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS - ENUNCIADO 42 DA TCCR - MEDIDAS CAUTELARES INCONCILIÁVEIS COM A IMPRESCINDIBILIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jefferson Max da Conceição dos Santos
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (id. 297854358).

Extrai-se que o paciente
foi “
preso em flagrante delito” em 17 de maio de 2025, pela a prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública (
pela possibilidade de reiteração delitiva)
.

Em resumo, o paciente alegou que
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é desprovida de fundamentação idônea, sendo que inexiste
periculum libertatis
, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego fixo, residência estabelecida e não existem evidências de que sua liberdade comprometeria a instrução processual ou a aplicação da lei penal. Aduziu que é usuário de substância entorpecente, não realizando a mercancia. Afirmou, ainda, a violação do princípio da homogeneidade, eis que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça e com a provável aplicação da causa especial de diminuição de pena o regime inicial de cumprimento de pena seria diverso do fechado, tornando desproporcional da prisão preventiva.

Primeiramente, importante salientar, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

“[...] 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitosprevistos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...](RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório,a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo n. 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Noutro ponto, busca-se a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar tal medida.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 18 de maio de 2025, na audiência de apresentação (id. 297854359, p. 67/72), nos seguintes termos:

“...
Deliberações

Pelo MM. Juiz plantonista foi proferida a seguinte decisão:

Inicialmente, quanto às agressões alegadas pelo autuado, pelo que infere-se dos autos estas permanecem isoladas, embora tal fato será levado a conhecimento da Promotoria Criminal com atribuição para apuração de tal fato.

Assim, atinente à legalidade da prisão, consta nos autos apreensão de droga e não há elementos para afastar a legalidade da prisão, apesar da versão dissonante do acusado.

Quanto à abordagem, houve fundada suspeita vez que o acusado fez manobra com sua motocicleta na frente da viatura ao ser surpreendido com a presença policial, o que motivou a abordagem que resultou na apreensão de droga quando da revista pessoal.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de relaxamento da prisão.

Passando adiante, em análise ao presente APF, constata-se regularidade dos procedimentos realizados, pois estão presentes os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal vigente. Outrossim, o autuado se encontrava em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em sendo assim,
HOMOLOGO
a prisão flagrancial, por se encontrar nos termos legais.

Quanto à necessidade de conversão ou não da prisão flagrancial em preventiva, verifica-se que a prisão preventiva do acusado deve ser decretada, pois, como prescreve o artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, conforme narrado no Boletim de Ocorrência e dos depoimentos prestados perante à autoridade policial.

Quanto à autorização para a decretação da prisão preventiva descrita no artigo 313, do CPP, está presente no caso dos autos, haja vista que a pena do delito em que está incursionado o acusado possui máxima maior de 04 anos, nos termos do inciso I do referido dispositivo legal.

Especificamente quanto às circunstâncias do artigo 312 do CPP, no caso sub judice a decretação da prisão cautelar funda-se para a garantia da ordem pública, dada as circunstâncias do crime, diante quantidade de entorpecente apreendido, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

À soma dessas circunstâncias, sugerem que a quantidade de droga em si só não faz presumir que se tratava de simples usuário.

Além disso, o autuado não possui antecedentes favoráveis, eis que reincidente na prática delitiva, inclusive por crime desta natureza (relatado no momento de sua inquirição em juízo), bem como há ações penais em trâmite (autos n. 1013297- 63.2022.8.11.0015 e n. 1002445-43.2023.8.11.0015, ambos em trâmite na Primeira Vara Criminal local), o que reforça a decretação da sua prisão, valendo ainda ressaltar que apesar de não haver condenação irrecorrível, o custodiado foi condenado por tráfico de drogas (com um tablete de maconha).

Ainda, pelo que se observa da presente audiência, o autuado faz uso da tornozeleira eletrônica, e mesmo usando tal equipamento, o mesmo ainda continuou na prática de crimes, demonstrando, pois, que nem as medidas cautelares, tampouco o uso da tornozeleira eletrônica é suficiente para coibir a prática de crimes pelo mesmo.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.

Posto isso, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e
CONVERTO
a prisão flagrancial de
JEFERSON MAX CONCEICAO DOS SANTOS

em prisão preventiva
.

EXPEÇA-SE
mandado de prisão no BNMP.

Encaminhe-se
cópia dos autos à 4ª Promotoria Criminal local para apuração da suposta agressão sofrida pelo autuado no momento de sua prisão.

Cientifiquem-se
o Ministério Público e a Defesa da presente decisão...”

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade judicial consignou que:

“...
Decido.

A prisão do requerido foi regularmente decretada após homologação do auto de prisão em flagrante (Id. 194316533), sendo convertida em prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, tendo em vista o acervo probatório inicial indicar sua efetiva inserção na prática de tráfico de entorpecentes e sua ligação com organização criminosa.

Conforme reiteradamente reconhecido pelos Tribunais Superiores, a prisão preventiva possui natureza instrumental e está condicionada à presença dos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se confundindo com juízo de culpabilidade, mas sim com a necessidade concreta da medida para resguardar a eficácia da persecução penal.

Em que pese os argumentos defensivos, não se constata fato novo ou alteração relevante no panorama fático-processual que justifique a reavaliação da medida cautelar anteriormente imposta. A defesa apenas reitera fundamentos já apreciados por este juízo, sem apresentar elementos aptos a infirmar os motivos que sustentaram a decretação da prisão preventiva (art. 316, §1º, do CPP).

Conforme destacado no parecer ministerial, JEFERSON foi flagrado com 08 (oito) porções de maconha, acondicionadas e prontas para comercialização, com peso total de 40g. Em conversa informal com os policiais, admitiu sua vinculação à facção criminosa Comando Vermelho (CV), e que vendia entorpecentes para quitar dívida com o grupo criminoso.

Não bastasse a gravidade da conduta atual, JEFERSON ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas (autos n.º 1000552-80.2024.8.11.0015), com pena imposta por manter em sua posse 2.956,1 kg de maconha e 217,9g de cocaína, além de apetrechos utilizados no comércio ilícito. Mesmo após essa condenação, voltou a delinquir antes de iniciar o cumprimento da reprimenda imposta, o que demonstra seu absoluto desprezo pela Justiça e revela concreta tendência à reiteração delitiva.

Ademais, o investigado figura como denunciado por furto qualificado (autos n.º 1013297-63.2022.8.11.0015) e receptação (autos n.º 1002445-43.2023.8.11.0015), ambos cometidos em período próximo. Ainda que tenha sido beneficiado com medidas cautelares anteriormente, voltou a delinquir, o que evidencia que medidas alternativas não se mostram adequadas ou suficientes ao caso concreto.

Ressalte-se que, embora anteriormente tenha sido beneficiado com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o custodiado voltou a ser preso em flagrante no contexto da prática de tráfico ilícito de entorpecentes nos presentes autos, o que demonstra, de forma contemporânea e concreta, o risco de reiteração delitiva. Tal circunstância revela não apenas o desrespeito às medidas anteriormente impostas, mas também a ineficácia das cautelares alternativas no caso concreto, justificando a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de salvaguarda da ordem pública.

Em consonância com esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou que:

“Verifica-se que, ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso, que apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal, diante de seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.” (TJMT – N.U. 1005503-02.2023.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 09/05/2023, pub. DJE 12/05/2023)

Ademais, é plenamente aplicável ao caso o Enunciado n.º 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Neste cenário, a custódia cautelar mostra-se imprescindível à preservação da ordem pública, à vista da periculosidade concreta do investigado, da gravidade dos fatos e da necessidade de se interromper o ciclo de reiteração criminosa.

De mais a mais, constata-se que Defesa, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva, sustentando predicados pessoais, o que por si só não justifica a revogação da segregação cautelar.

Sobre o assunto, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

Nessa seara, alias é o Enunciado nº 43 do TJ/MT que assim dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Assim sendo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que, concreta e objetivamente, justifique a sua revogação, a prisão preventiva, anteriormente fixada, deve ser mantida.

Diante do exposto,
ACOLHO
a manifestação Ministerial e, por consequência,
MANTENHO
a prisão preventiva de
JEFERSON MAX DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa...”
(id. 297854359, p. 120/123).

O
fumus commissi delicti
restou comprovado pela apreensão de 08 porções de maconha, totalizando 40g, acondicionadas individualmente para comercialização.

O
periculum libertatis
está demonstrado pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando a condenação definitiva anterior por tráfico de drogas (processo nº 1000552-80.2024.8.11.0015), envolvendo 2.956,1 kg de maconha e 217,9g de cocaína, outras ações penais em curso por furto qualificado e receptação, o descumprimento de medidas cautelares anteriores (estava usando tornozeleira eletrônica quando cometeu o novo delito) e a admissão de vinculação à facção criminosa
"Comando Vermelho"
.

Nesse contexto, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva o juiz “a quo” apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão não só do crime, em tese, praticado, pois presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, mas especialmente para impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Visto que
“
ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas (autos n.º 1000552-80.2024.8.11.0015), com pena imposta por manter em sua posse 2.956,1 kg de maconha e 217,9g de cocaína, além de apetrechos utilizados no comércio ilícito...”

Ainda, destacou a autoridade judicial que
“o investigado figura como denunciado por furto qualificado (autos n.º 1013297-63.2022.8.11.0015) e receptação (autos n.º 1002445-43.2023.8.11.0015), ambos cometidos em período próximo. Ainda que tenha sido beneficiado com medidas cautelares anteriormente, voltou a delinquir, o que evidencia que medidas alternativas não se mostram adequadas ou suficientes ao caso concreto....”

Portanto, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
reiteração criminosa.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

In casu
, tal risco decorre da condenação anterior por tráfico de drogas com trânsito em julgado, de outras ações penais em curso por crimes dolosos, do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e da nova prisão em flagrante pela mesma espécie delitiva, evidenciando desprezo pelas determinações judiciais.

A propósito, acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a gravidade concreta da conduta é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, consoante pode ser visto a seguir:

[...] 3.
A custódia cautelar encontra-se justificada e devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública e social, vulnerada diante do modus operandi empregado.

4. As circunstâncias do crime evidenciam o periculum libertatis, porquanto a agravante teria participado, juntamente com outros agentes, de ação criminosa em que a vítima foi surpreendida em seu domicílio e sequestrada para ser executada, em lugar ermo, por meio de disparos de arma de fogo, além de ter os pertences de sua residência subtraídos, em razão de o ofendido não acatar às determinações da facção criminosa.

5. As alegadas condições pessoais favoráveis não têm a aptidão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva.

6. A gravidade dos crimes justifica manutenção da prisão preventiva se as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 748.947/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 22.5.2023 e publicado no DJe de 26.5.2023).

Ainda, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, o paciente já havia sido beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoramento eletrônico, e mesmo assim voltou a delinquir. Tal circunstância demonstra inequivocamente a inadequação e insuficiência das medidas alternativas no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
"mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se justificada na garantia da ordem pública, notadamente diante dos registros criminais pretéritos que evidenciam a propensão delitiva do investigado."

Nesse contexto, a reiteração delitiva específica, materializada na prática de novo crime de tráfico de drogas por agente já condenado definitivamente pelo mesmo delito, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, demonstrando de forma concreta o
periculum libertatis
exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que concerne à alegação de que a quantidade de droga apreendida seria ínfima e compatível com o consumo pessoal, impende consignar que a classificação jurídica definitiva da conduta será objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, após a instrução processual. Para fins de análise da legalidade da prisão preventiva, basta a presença de elementos que indiquem a prática do crime de tráfico, o que se verifica no caso concreto pela forma de acondicionamento da droga (dividida em porções individuais) e demais circunstâncias da prisão.

Quanto à suposta confissão informal obtida mediante coação física, tal alegação demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. Ademais, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se fundamentou exclusivamente na referida confissão, mas em um conjunto de elementos que indicam a prática do delito de tráfico e a necessidade da custódia cautelar.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente não ostenta condições pessoais inteiramente favoráveis, sendo reincidente específico e respondendo a outros processos criminais, o que fragiliza a argumentação defensiva nesse particular.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ademais, a prisão preventiva possui natureza cautelar, com finalidade processual, não se confundindo com a pena definitiva.

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar o deferimento do pedido em sede de liminar.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Ainda, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não se evidencia a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Com efeito, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que fundamentada em elementos concretos dos autos e em conformidade com os requisitos legais estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por fim, eventual excesso de prazo não é verificado, pois como apontou o juízo de piso: "
De igual modo, não verifico eventual excesso no prazo da prisão, observando-se as peculiaridades do caso concreto. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto
. (STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jefferson Max da Conceição dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025